Tribunal: STF
Processo: AR 817
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
- Ação rescisória. Decadencia.  Entre  a  data  do  despacho
determinando a citação e a sua realização, transcorreram mais de nove
anos. Desidia do autor. Precedentes do STF.  Processo  que  se  julga
extinto, em face da decadencia, a teor do art. 269, IV, do CPC.